Tribunal: TJDFT
Processo: 0006440-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DOS AUTORES E DA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DOS REQUERENTES POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. MORA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. VALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS. DEDUÇÃO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE SUA COBRANÇA EM PROCESSO ANTECEDENTE. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971, STJ.

1. Em sede de promessa de compra e venda de imóvel na planta, o atraso na entrega do empreendimento, superado o prazo de prorrogação estipulado no contrato, enseja inadimplemento da promitente vendedora e, portanto, mora contratual.

2. Não se revela imposição de obrigação iníqua ou abusiva a estipulação de prorrogação do termo final estipulado no contrato para entrega do imóvel, por ser previsível e, até mesmo usual, a ocorrência de fatos, no curso do empreendimento, que podem culminar em atraso da sua conclusão.

3. Tendo a parte autora postulado, em processo antecedente, antecipação da tutela objetivando sobrestar a cobrança dos encargos previstos para data posterior à mora da construtora, logrando êxito em tal pretensão, não pode, no feito posterior pretender indenizar-se com fundamento na previsão de cobrança dos citados encargos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

6. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da ré não provida.